Tribunal: TJDFT
Processo: 0736206-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736206-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS, ALUMISILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE METAIS LTDA, BY SILVA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME, DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS, GONCALVES DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, LINDALVA GONCALVES DIAS, ROSALINO DA SILVA DIAS, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP, VIVIANE DIAS MACIEL APELADO: MARCELA VERSIANI VENANCIO PIRES D E S P A C H O Intimem-se os apelantes Gonçalves Dias Indústria e Comércio de Esquadrias Ltda. e outros para demonstrarem os pressupostos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, consoante os arts. 99, § 2o, e101, § 1o, ambos do CPC, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator